Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.
Verificado que, no âmbito do Cumprimento de Sentença, foi firmado seguro voltado à prestação de garantia ao recebimento do débito pela Credora, em que figuram como Tomadora a Agravante (Construtora) e Segurada a Primeira Vara Cível de Taguatinga, no qual, segundo as condições contratuais, o cancelamento do ajuste não se encontra ao alcance da Agravante, sobrevindo a quitação do débito exequendo por meio de bloqueio realizado via sistema BACENJUD, comparecem à espécie as razões para se determinar a expedição de ofício à Seguradora, noticiando-se a desnecessidade de manutenção da apólice.
Agravo de Instrumento provido.